Tribunal: STF
Processo: HC 182329
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 93, p. 34, grifei):
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. REVOLVIMENTO PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais precedentes. II - Na hipótese, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, na qual o recorrente foi denunciado com outros 8 réus (9 no total), com necessidade de citação por edital e nomeação de defesa dativa para alguns acusados, todos com advogados distintos, expedição de cartas precatórias para cinco comarcas diversas,, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. III – Deve-se ressaltar, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido. 
    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medida cautelar menos gravosa, sob o argumento de que, além de excedido o prazo para o encerramento da instrução criminal, desnecessária a manutenção da segregação ante tempus, à vista das condições pessoais do acusado, todas favoráveis à restituição de sua liberdade.
    É o relatório. Decido.
    A ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto.
    1. Com efeito, com relação ao excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Sob esse viés, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese defensiva, porquanto (eDOC 93, 40-42):
    Sobre o tema, assim se manifestou o eg. Tribunal de origem no v. acórdão combatido, verbis: 
    "Da análise das informações prestadas pela autoridade impetrada (ord. 149; 158), em consulta ao andamento processual constante do “site” deste eg. Tribunal de Justiça (autos nº 0004315- 77.2016.8.13.0259) e dos documentos juntados, verifica-se que, em 1º de fevereiro de 2019, a ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de mais oito corréus, sendo imputado ao primeiro os crimes tipificados no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Também está sendo apurada a suposta prática dos crimes descritos no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 15 da Lei nº 10.826/03, os quais foram imputados aos corréus. Na oportunidade, o órgão ministerial arrolou 6 (seis) testemunhas e representou pela prisão preventiva dos pacientes. 
    Em 3 de abril de 2019, a autoridade apontada como coatora recebeu a exordial acusatória, acolheu o pedido de decretação da prisão preventiva e determinou a citação dos acusados. 
    De acordo com as informações da autoridade impetrada, ao contrário do que sustenta o impetrante, o mandado de prisão foi cumprido em 29 de maio de 2019, sendo citado no dia 2 de agosto de 2019 e apresentado resposta à acusação em 22 de agosto de 2019. 
    A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, esclareceu que: 
    “Todos os acusados já foram citados. Seis (6) foram citados pessoalmente e 03 citados por edital. Apenas três (03) coautores apresentaram defesa.
    Quanto aos réus que não apresentaram defesa, foi nomeado defensor dativo para o patrocínio da defesa destes. Um dos corréus (citado por edital) não apresentou defesa, tampouco contratou advogado para o patrocínio desta. Quanto a esse, o processo e prazo prescricional foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP, bem como foi determinado o desmembramento do processo nos termos do art. 80 do CPP” (ord. 158) 
    Foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Ipatinga/MG, Coronel Fabriciano/MG, Itabira/MG, Mesquita/MG e Francisco Sá/MG. 
    Dessa forma, entende-se que o excesso de prazo na formação da culpa é justificável, pois o atraso no deslinde do feito deu-se em razão da sua complexidade, com pluralidade de réus (nove, assistidos por advogados distintos), de crimes apurados (cinco), de testemunhas (seis arroladas apenas na denúncia) e necessidade de expedição de cartas precatórias para cinco comarcas distintas. 
    Destarte, considerando a complexidade do feito, entende-se que não pode ser o atraso debitado ao juízo “a quo”, conforme pleiteia o impetrante, pois não foi possível imprimir maior celeridade ao feito, como também não houve, por parte da autoridade impetrada, qualquer descaso com o processo" (fls. 2178-2179, grifei)
    Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, na qual o recorrente foi denunciado com outros 8 réus (9 no total), com necessidade de citação por edital e nomeação de defesa dativa para alguns acusados, todos com advogados distintos, expedição de cartas precatórias para cinco comarcas diversas, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado atribuível ao Poder Judiciário. 
    Ademais, como destacou o eg. Tribunal de origem, o “mandado de prisão foi cumprido em 29 de maio de 2019”, logo, modificar esse entendimento demandaria revolvimento fático-processual, o que, como é cediço, é inviável na via eleita. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. 
    À luz da motivação lançada no voto condutor do acórdão ora objurgado, corroborada pelas informações prestadas pela instância ordinária e, ainda, pela consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem, no caso concreto, noto que parcela expressiva do apontado retardo processual decorreu não apenas do próprio enredamento da causa mas, ao contrário do alegado pelos impetrantes, também da própria atuação da defesa. 
    Pelo que sobressai dos autos, toda a ação penal que figura como pano de fundo deste feito é complexa. Não bastasse versar sobre a apuração de atos supostamente praticados por organização criminosa fortemente estruturada e armada, envolvida, ao menos em tese, em delitos graves como homicídio, roubo circunstanciado e corrupção de menores, demandou a expedição de numerosas cartas precatórias, muito em razão da ramificação intermunicipal do grupo. Aliado a isso, inequívoco que uma maior quantidade de denunciados e o seu patrocínio por advogados diversos, alguns até mesmo dativos, são circunstâncias que, somadas ao próprio procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sustentam uma dilação mais estendida do prazo para encerramento da lide.
    À vista de tais particularidades, pois, a marcha processual estabelecida pelo Juízo de primeiro grau, até o momento, não destoa do razoável. O reconhecimento do excesso, com as consequências vindicadas pelos impetrantes, é medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese em mesa, delonga decorrente da natureza específica da causa.
    2. Ademais, a despeito dos judiciosos argumentos lançados pelos impetrantes, há de se reconhecer que, à luz do caso concreto e da gravidade dos delitos a ele imputados, não se afigura recomendável a esta Suprema Corte, distante dos fatos e das provas, revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares menos gravosas. Nesse sentido:
    “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o recurso de apelação está em processamento, não havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. (HC 169115 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019). 
    “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou deliberada demora por parte do Poder Judiciário. 3. ‘A impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal, cuja questão sequer foi esgotada pelas instâncias ordinárias na via processual adequada’ (HC 125.555, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165225 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019).
    3. Enfatizo, outrossim, que as premissas decisórias refutadas pelos impetrantes não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Nessa quadra, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).
    4. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente